Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. COMPETÊNCIA PARA A AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DO REQUERIDO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é o benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. No caso, os elementos apresentados corroboram a alegação de que o suplicante não possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais.
2. O ajuizamento nesta circunscrição de ação em desfavor ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, quando o demandante reside em outro Estados do País, revela a escolha aleatória e injustificada do foro.
3. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC).
4. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.